Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-83.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001486-83.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: NILSON MARQUES SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ MARTINELLE JUNIOR, JEFERSON FERNANDO CELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO POR FORMAÇÃO. TÍTULO DE MESTRE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR QUE OS EFEITOS FINANCEIROS RETROAJAM À DATA DA IMPETRAÇÃO DO
M
ANDADO DE
S
EGURANÇA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Eunápolis contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de Bioquímico, à progressão por formação em razão da obtenção de título de mestre, com a implementação da vantagem funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público possui direito líquido e certo à progressão por formação, diante da obtenção de título de mestre e do preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se a omissão da Administração Pública em analisar o requerimento e promover a avaliação funcional configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança, bem como a delimitação dos efeitos financeiros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n.º 969/2014 prevê a progressão por formação como direito do servidor, estabelecendo, para cargos de nível superior, o acréscimo de 18% para título de mestre, desde que atendidos os requisitos legais.

O servidor comprova a obtenção de título de Mestre em Ciências e Tecnologias Ambientais, havendo correlação entre a formação acadêmica e as atribuições do cargo de Bioquímico, nos termos das competências descritas na legislação municipal.

O requisito de desempenho funcional é atendido mediante avaliação periódica com conceitos satisfatórios, comprovando o preenchimento das condições exigidas para a progressão.

A omissão da Administração em analisar o requerimento e instituir comissão avaliadora não pode obstar direito subjetivo do servidor, configurando ilegalidade sanável pelo Poder Judiciário.

O dever de decidir decorre dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, sendo vedado ao ente público se beneficiar de sua própria inércia.

A progressão funcional constitui ato vinculado, não se submetendo à discricionariedade administrativa nem podendo ser afastada por alegações de ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O entendimento adotado está em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, que reconhece o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, mas limita os efeitos financeiros à data da impetração, vedando o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

O mandado de segurança não admite cobrança de valores pretéritos, devendo os efeitos financeiros ser limitados à data da impetração, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A progressão por formação prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais. 2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo e realizar avaliação funcional configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança. 3. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a implementação de progressão funcional prevista em lei. 4. Os efeitos financeiros em mandado de segurança devem ser limitados à data da impetração. 5. O parecer ministerial que reconhece o direito material e limita os efeitos financeiros reforça a adoção das Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Lei Municipal n.º 969/2014, arts. 19, 21, § 6º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, Apelação n.º 8000385-56.2020.8.05.0271, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001486-83.2024.8.05.0079, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis – BA, apelante MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – BA e apelado NILSON MARQUES SILVA JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III